Tribunal: TJMT
Processo: 0018047-62.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018047-62.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI - CPF: 029.482.631-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ALDO KELLER NETO - CPF: 005.553.781-28 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO), WENDERSON BRAZ GOMES - CPF: 221.480.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO. CONDICIONANTES. EFEITOS INTEGRATIVOS. ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu o direito à substituição de maquinário com fundamento no art. 18, §1o, I, do CDC deixando, contudo, de apreciar pedido subsidiário de condicionamento da obrigação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido subsidiário de devolução do bem antigo como condição para substituição; (ii) definir se a substituição do produto deve observar condicionantes destinadas a evitar enriquecimento sem causa; (iii) verificar a relevância da prova pericial quanto à alegação de culpa do consumidor.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de contradição interna no acórdão, uma vez que o reconhecimento do vício decorre do não saneamento no prazo legal, sendo irrelevante a posterior reparação.

4.

Inocorrência de omissão quanto à prova pericial, porquanto esta não se mostrou conclusiva para demonstrar culpa exclusiva do consumidor, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

Configuração de omissão específica quanto ao pedido subsidiário de condicionamento da substituição do produto à devolução do bem anteriormente adquirido.

6.

Aplicação do art. 18, §1o, I, do CDC em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), impondo a restituição recíproca das prestações.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:
“
A substituição de produto viciado, nos termos do art. 18, §1o, I, do CDC, pressupõe a devolução do bem anteriormente adquirido, sob pena de enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Caramori Equipamentos para Transporte Ltda.
contra o acórdão

proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, mantendo a sentença que determinou a substituição de uma carregadeira compacta (modelo JCB 155) adquirida pela embargada -
Regional Comércio de Cereais Ltda.
, em razão de vício do produto.

O presente julgamento decorre de determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.016.048 - MT), que anulou o acórdão anterior dos aclaratórios, reconhecendo negativa de prestação jurisdicional e determinando que este Tribunal se pronuncie especificamente sobre pontos essenciais da defesa.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissão

quanto à falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto. No ponto, alega que a embargada, de forma espontânea, optou por retirar o maquinário antigo e continuar utilizando-o por mais de três anos após a realização da perícia, mesmo tendo o equipamento novo à sua disposição para substituição desde maio de 2015.

Afirma que o vício apontado (vazamento no tanque hidráulico) foi sanado antes da propositura da ação e que a própria perícia judicial teria atestado a inexistência de defeitos de fabricação remanescentes, atribuindo eventuais falhas à ausência de manutenção preventiva por parte da usuária.

Aduz que a manutenção da ordem de substituição, após anos de uso severo do equipamento original pela embargada, configura enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer que a entrega do novo maquinário seja condicionada à devolução prévia do antigo, em perfeito estado de conservação, sob pena de impossibilidade de cumprimento.

Contrarrazões no ID n. 119435997, pugnando pela rejeição dos embargos com a aplicação de multa por caráter protelatório

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que o presente julgamento decorre de determinação do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.016.048 - MT), que anulou o acórdão anterior dos aclaratórios, reconhecendo negativa de prestação jurisdicional e determinando que este Tribunal se pronuncie especificamente sobre pontos essenciais da defesa.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado, nesta fase integrativa, restringe-se à verificação da existência de omissão no acórdão anteriormente proferido, especificamente no tocante ao pedido subsidiário formulado pela embargante

consistente e em condicionar a substituição do maquinário à devolução do equipamento anteriormente adquirido, bem como à definição de critérios correlatos para resguardar o equilíbrio entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, afasto, de forma expressa, as alegações de contradição interna do julgado, porquanto o acórdão embargado apresenta coerência lógica ao reconhecer que o vício do produto não foi sanado no prazo legal de 30 (trinta) dias, circunstância suficiente, nos termos do artigo 18, §1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para ensejar o direito potestativo do consumidor à substituição do bem, ainda que posteriormente tenha ocorrido reparo.

De igual modo, não se verifica omissão relevante quanto à análise da prova pericial apta a ensejar a modificação do julgado, na medida em que, embora referida prova técnica (laudo ID n. 106867470) tenha apontado fatores relacionados à utilização do equipamento, não se revelou efetivamente conclusiva quanto à caracterização de culpa exclusiva do consumidor, tampouco apta a afastar, de forma inequívoca, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista nos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a responsabilidade no âmbito das relações de consumo é objetiva, cabendo ao fornecedor demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de alguma das excludentes legais, o que não se verificou no caso concreto.

Superadas tais questões, passa-se ao exame da alegada omissão.

No caso em pauta,

verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha enfrentado de maneira suficiente o mérito principal da controvérsia,

quanto à configuração do vício do produto e à consequente aplicação do artigo 18, §1o, inciso I, do CDC, — reconhecendo o direito da parte autora à substituição do produto — não se manifestou acerca do pedido subsidiário expressamente formulado pela recorrente,

e objeto do REsp, consistente em condicionar a entrega do novo maquinário à devolução do bem anteriormente adquirido.

Tal circunstância configura omissão relevante, a qual deve ser sanada.

No
mérito
, do ponto omitido, cumpre destacar que a substituição do produto, prevista no artigo 18, §1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser interpretada de forma dissociada dos princípios gerais do direito obrigacional, notadamente o da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual:

“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

É certo que a substituição do produto defeituoso, prevista no artigo 18, §1o, inciso I, do CDC, insere-se no âmbito das relações de consumo e constitui direito potestativo do consumidor quando não sanado o vício no prazo legal de 30 (trinta) dias. Todavia, tal substituição não pode ser compreendida de forma dissociada da lógica sinalagmática que rege as obrigações correlatas.

Assim, a substituição do bem defeituoso pressupõe, necessariamente, a restituição do produto anteriormente adquirido, sob pena de indevida cumulação patrimonial por parte do consumidor.

Todavia, não se mostra juridicamente viável condicionar tal devolução à exigência de que o bem seja restituído em “perfeito estado de conservação”, como pretendido pela embargante, uma vez que tal exigência revela-se incompatível com a própria natureza do vício reconhecido, bem como com o uso regular do equipamento ao longo do tempo.

De outro lado, não se pode desconsiderar que o bem permaneceu na posse da parte consumidora, sendo por ela utilizado, circunstância que impõe solução equitativa apta a preservar o equilíbrio contratual entre as partes.

Diante desse cenário, a solução juridicamente adequada consiste em estabelecer condicionantes que, ao mesmo tempo, assegurem o direito do consumidor à substituição do produto e evitem eventual enriquecimento indevido.

Nessa linha, entendo que a substituição do maquinário deve observar as seguintes condições:

a) devolução do equipamento anteriormente adquirido, no estado em que se encontra, vedada a exigência de restituição em perfeito estado de conservação;

b) realização de avaliação técnica do bem devolvido, a fim de aferir suas condições reais de uso, conservação e eventual depreciação;

c) apuração de eventual compensação econômica, caso constatado desgaste extraordinário ou uso inadequado que extrapole o desgaste natural do bem, a ser definida em fase própria, inclusive em liquidação, se necessário.

Tal solução harmoniza o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor com os princípios gerais do direito civil, notadamente a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, assegurando equilíbrio entre as prestações das partes.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos integrativos, a fim de consignar que a substituição do maquinário deverá observar as condicionantes acima referidas.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026